Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ação indenizatória. contrato de compra e venda de quotas sociais. prática de concorrênciA desleal. não configuração. inexistência de ato ilícito. improcedência da pretensão indenizatória. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Insubsistente a alegação de ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, porquanto o egrégio Colegiado, no caso concreto, analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignadas a: (i) não comprovação da captação ilegal de clientes e a utilização indevida da estrutura da sociedade empresarial, razão pela qual não deve ser reconhecida a concorrência desleal; (ii) não verificação da conduta ilícita (comissiva ou omissiva), o nexo de causalidade e o dano (material, moral ou estético), indispensáveis à caracterização da obrigação de indenizar.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.